Tribunal: TJDFT
Processo: 0002217-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. PARCIAL RECEBIMENTO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Postula o apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração máxima, e a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda. Ocorre que tais pedidos foram deferidos na sentença. Dessa forma, não há interesse recursal em relação a eles.
2. Não vingam os pleitos de absolvição ou desclassificação para posse de droga para uso próprio, quando não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.